Tribunal: TJDFT
Processo: 0009069-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, à pena definitiva de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Na realização dos negócios jurídicos, deve-se ter cautela para evitar a aquisição ou o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, sobretudo se o preço é inferior ao praticado no mercado. São cuidados inerentes ao homem médio e de observância obrigatória, sob pena de se incorrer O ADQUIRENTE no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
3. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
4. Na hipótese, a autoria e materialidade do delito restaram sobejamente demonstradas, em especial pelas Ocorrências Policiais 2917/2018 e 12225/2016 referentes ao furto da bicicleta objeto material do crime (ID 13049738 – p. 4/7), pelo auto de apreensão do bem (13049738 – p. 2), pela Ocorrência Policial 13352/2018 (ID 13049738 – p. 11/14), pela pesquisa de preço da bicicleta (ID 13049738 – p. 25/26) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e ampla defesa (ID 13049750).
5. Com efeito, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do bem, fazem presumir ter sido ela produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isso é, a aquisição do bem em uma feira, sem qualquer ponto fixo de estabelecimento, de pessoa desconhecida, sem nota fiscal ou recibo alusivo ao negócio e frente à desproporção entre o valor real do bem (cerca de R$ 1.500,00) e o valor alegado de compra (supostamente R$ 500,00), revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido a bicicleta obtida por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP.
6. Ademais, prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie.
7. Por fim, não há que se falar em substituição da pena aplicada por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, §3o, do CP, isso porque, dada a reiteração de crimes contra o patrimônio pelo agente, a medida não se mostra socialmente recomendável.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.